Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A RENDA SALARIAL. ADEQUAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo Singular que fixou o dever alimentar em salários-mínimos, mesmo o agravado ocupando emprego público, em que é possível aferir a sua real capacidade de prestar alimentos.
2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade, do dever de mútua assistência e ostentam caráter excepcional. Por sua vez, os alimentos ao filho menor decorrem da obrigação própria do dever familiar.
3. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos provisórios, conforme antecipação de tutela recursal, no patamar de 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos compulsórios de lei, à proporção de 17% (dezessete por cento) em favor do menor e 6% (seis por cento) em favor do ex-cônjuge.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentados.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.